Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700307-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BEZERRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antonia Bezerra Lima, representada por sua filha Maria Liliane Lima Vieira, face o Distrito Federal, com fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir a imediata internação da agravante em leito de UTI devido ao risco iminente de morte. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado providenciasse, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. O Distrito Federal noticiou (ID 226367002 dos autos originários) que a agravante já havia sido internada em leito de UTI no dia 14/02/2025, à 00h00, antes mesmo de deferida a liminar pleiteada (ID 68794560), o que se deu apenas em 14/02/2025, às 16h49. Ademais, foi prolatada sentença (ID 226336804) em 18/02, 12h19. Decido. Tendo em vista que a agravante já estava internada em leito de UTI no dia 14/02/2025, à 00h00, antes de proferida decisão que antecipou a tutela recursal, e considerando a setença prolatada na origem, cumpre reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Assim, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto e nego-lhe seguimento, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito